Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712056-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelos agravantes (id. 45807479), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora